Tribunal: TJDFT
Processo: 0721624-89.2023.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE COBRANÇA. DÍVIDA DE CARTÃO DE CRÉDITO. ENCARGOS CONTRATUAIS. LEGALIDADE. LEI DE USURA. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. TAXA MÉDIA DO BACEN. JUROS MORATÓRIOS. POSSIBILIDADE. MORA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS NÃO PROVIDOS.

1. A denominada Lei de Usura (Decreto n. 22.626/1933), não se aplica às instituições financeiras, estando pacificado no Supremo Tribunal Federal o entendimento que as instituições financeiras não estão sujeitas ao limite de 12% (doze por cento) ao ano para os juros remuneratórios, nos termos do enunciado da Súmula 596 (as disposições do Decreto 22.626/33 não se aplicam às taxas de juros e aos outros encargos cobrados nas operações realizadas por instituições públicas ou privadas, que integram o sistema financeiro nacional.) 1.1. Portanto, por não vislumbrar quaisquer ilegalidades/abusividades nas cláusulas contratuais que dispõem tanto acerca das taxas remuneratórias e moratórias no contrato de cartão de crédito, não há como proceder a revisão contratual, bem como a descaracterização da mora contratual. 1.2. Ante a ausência de comprovação de abusividade por parte do contratante, a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade, nos termos da Súmula 382 do STJ.

2. Os embargos de declaração servem para aclarar ambiguidade, obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Ausentes esses vícios, nega-se provimento aos embargos. 2.1. Os argumentos utilizados no presente recurso não têm o condão de modificar o resultado do julgamento pela estreita via dos embargos de declaração, cujos expedientes devem ser restritos aos casos de omissão, contradição, obscuridade e erro material, fatores que não se vislumbraram no julgado ora recorrido. 2.2. Não há como vingarem os argumentos dos embargantes/apelantes quando o acórdão que não acolhe as razões defendidas em seus apelos, ou mesmo quando o resultado do voto não atende aos interesses perseguidos ou, mesmo, quando não há expresso pronunciamento acerca de todos os argumentos, dispositivos legais e precedentes jurisprudenciais que considere aplicáveis ao caso e tendenciosamente favoráveis à sua pretensão.

3. Não se caracteriza vício passível de ser corrigido através de Embargos de Declaração quando o acórdão não acolhe as razões defendidas pela parte e adota interpretação que não atenda aos seus interesses.

4. Embargos de declaração conhecidos e não providos. Acórdão mantido.